Tribunal: CARF
Processo: 10880.935475/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 170 DO CTN. ANÁLISE AUTOMÁTICA. COTEJAMENTO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS AO FISCO PELO CONTRIBUINTE.
A análise do direito creditório é uma obrigação prevista no art. 170 do CTN. A análise foi realizada por meio eletrônico, cotejando as informações prestadas em DCOMP pela Recorrente, com as informações prestadas pela própria na DIPJ, DCTF e DCOMP, e em documentos de arrecadação (DARFs), bem como informações prestadas por terceiros em DIRF. E para análise do saldo negativo, na análise automática procedeu-se à comparação do valor do IRPJ apurado no final do período com os valores das parcelas de estimativas retidas/recolhidas compensadas. Não é por ter sido realizada de foram automática que a análise do direito creditório deve ser anulado, não há fundamento legal para impedir tal procedimento, e aliás o procedimento não prejudicou a Recorrente, que teve todas as informações necessárias prestadas no despacho decisório para elaborar sua defesa
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO DEVE SER POR MEIO DE COMPROVANTE DE RETENÇÃO EMITIDO PELAS FONTES PAGADORAS. ADMITE-SE A COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF N° 143.
O CARF reconhece que a prova da retenção do imposto de renda na fonte pode ser realizado por outros meios, e não exclusivamente por meio do comprovante de retenção, de acordo com a Súmula CARF n° 143.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, EXTRATOS BANCÁRIOS E REGISTROS CONTÁBEIS. NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. RETENÇÕES NÃO CONFIRMADAS.
A contribuinte, não obstante ter tomado ciência dos documentos necessários para comprovação das retenções que substituiriam os comprovantes de retenção emitido pelas fontes pagadoras, não os apresentou no recurso voluntário. Em se tratando de compensação tributária, o ônus probatório do direito creditório é do postulante, nos termos do art. 373, I, do CPC, e por não ter apresentado os documentos necessários para comprovação das retenções, não há como confirmar as retenções pleiteadas.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.935475/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.034 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
PROGEN S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
ANO-CALENDÁRIO: 2010
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 170 DO CTN. ANÁLISE
AUTOMÁTICA. COTEJAMENTO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS AO
FISCO PELO CONTRIBUINTE.
A análise do direito creditório é uma obrigação prevista no art. 170 do CTN. A
análise foi realizada por meio eletrônico, cotejando as informações prestadas
em DCOMP pela Recorrente, com as informações prestadas pela própria na
DIPJ, DCTF e DCOMP, e em documentos de arrecadação (DARFs), bem
como informações prestadas por terceiros em DIRF. E para análise do saldo
negativo, na análise automática procedeu-se à comparação do valor do IRPJ
apurado no final do período com os valores das parcelas de estimativas
retidas/recolhidas compensadas. Não é por ter sido realizada de foram
automática que a análise do direito creditório deve ser anulado, não há
fundamento legal para impedir tal procedimento, e aliás o procedimento não
prejudicou a Recorrente, que teve todas as informações necessárias prestadas
no despacho decisório para elaborar sua defesa
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO DEVE SER POR MEIO
DE COMPROVANTE DE RETENÇÃO EMITIDO PELAS FONTES
PAGADORAS. ADMITE-SE A COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
SÚMULA CARF N° 143.
O CARF reconhece que a prova da retenção do imposto de renda na fonte pode
ser realizado por outros meios, e não exclusivamente por meio do comprovante
de retenção, de acordo com a Súmula CARF n° 143.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE
NOTAS FISCAIS, EXTRATOS BANCÁRIOS E REGISTROS CONTÁBEIS.
NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE. RETENÇÕES NÃO CONFIRMADAS.
A contribuinte, não obstante ter tomado ciência dos documentos necessários
para comprovação das retenções que substituiriam os comprovantes de
retenção emitido pelas fontes pagadoras, não os apresentou no recurso
voluntário. Em se tratando de compensação tributária, o ônus probatório do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.935475/2014-18
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935475/2014-18

direito creditório é do postulante, nos termos do art. 373, I, do CPC, e por não
ter apresentado os documentos necessários para comprovação das retenções,
não há como confirmar as retenções pleiteadas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.033, de 13 de março de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10880.914559/2014-18, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte PROGEN S.A
contra o despacho decisório que homologou apenas em parte as compensações declaradas pela
contribuinte.
A contribuinte apresentou a DCOMP cujo crédito é o saldo negativo de CSLL. As
compensações foram parcialmente homologadas, porque apenas parte das parcelas componentes
do crédito foram reconhecidas, tendo sido reconhecido saldo negativo em montante insuficiente
para homologação integral das compensações.
Contra o despacho decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade.
A contribuinte afirma que destacou nas notas fiscais o valor da retenção, e que o
responsável pela retenção do imposto, bem como o recolhimento do mesmo é a fonte pagadora,
nos termos do Parecer Normativo n° 1, de 24 de setembro de 2002. E, por isso, entende que se a
fonte pagadora não recolheu o imposto retido, ou não o tenha declarado, o prestador do serviço
(beneficiário do pagamento) não poderá ser penalizado, pois não possui a responsabilidade pelo
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935475/2014-18

recolhimento, pois não deixou de emitir as notas fiscais, como comprovariam as cópias juntadas
aos autos.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela 10a
Turma da DRJ06.
Em relação às parcelas de retenção em fonte, a DRJ reconheceu que o contribuinte
não pode ser prejudicado por um eventual descumprimento de obrigação acessória por terceiros
– a possível não emissão dos comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas
informações neles prestadas, que a contribuinte poderia comprovar a retenção na fonte do
imposto de renda por intermédio de um conjunto de documentos que demonstrem a origem e os
valores da operação, do imposto retido e do recebimento, pelo prestador do serviço, de montante
tal que configure a retenção do imposto por parte da fonte pagadora.
Contudo, a DRJ assentou que a simples anotação nas notas fiscais dos valores das
retenções não constituiria prova suficiente da efetiva retenção em seu favor.
Apesar da documentação que considerou insuficiente para comprovar as
retenções, a DRJ analisou as informações prestadas pelas fontes pagadoras, tendo a contribuinte
como beneficiária dos pagamentos.
Irresignada com o r. acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário onde
alega preliminarmente a ilegitimidade do despacho decisório porque , no seu entendimento, ao
analisar a compensação, a Autoridade Fiscal também teria realizado uma revisão do saldo
negativo da Recorrente, o que entende somente seria possível se amparada por Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), que poderia ou não culminar na lavratura de auto de infração caso
fosse detectada alguma irregularidade.
Alega a Recorrente também a nulidade da análise do direito creditório porque
teria sido realizada de maneira inteiramente automatizada, com análise superficial das
informações necessária ao reconhecimento do crédito.
No mérito, alega que a própria DRJ, assim como ocorre com o CARF,
reconhecem a possibilidade de comprovação do direito creditório por outros meios que não
apenas pela apresentação dos informes de rendimento, de modo que seria de se reconhecer o
direito creditório da Recorrente com base nas notas fiscais apresentadas.
Aduz a Recorrente que na falta de comprovação das retenções pelas fontes
pagadoras, a DRJ deveria ter convertido o julgamento em diligencia para que a Autoridade Fiscal
fizesse sua contraprova, o que não correu, o que evidenciaria ainda mais o direito creditório da
Recorrente.
Defende que o FISCO deveria proceder à fiscalização junto às fontes pagadoras
no presente processo, pois poderá haver uma cobrança em duplicidade, eis que o Fisco exigirá da
fonte pagadora o tributo retido que deixou de ser recolhido e também exigirá, por meio da glosa
dos créditos pleiteados nestes autos, o pagamento do mesmo tributo.
Assim, afirma que não importa se houve ou não a homologação da compensação
anteriormente pleiteada, o direito da Recorrente ao aproveitamento do saldo negativo permanece
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935475/2014-18

intacto, posto que a fonte pagadora foi ou será exigida da retenção não recolhida, de modo que o
valor foi ou será totalmente exigível, produzindo o mesmo efeito de seu pagamento na data do
vencimento, o que conduz à apuração do saldo negativo indicado no presente feito.
Assevera que a Recorrente não pode ser prejudicada por eventuais erros
cometidos pelas fontes pagadoras.
Quanto a não confirmação no despacho decisório de parte das estimativas
compensadas, afirma que as compensações foram realizadas com saldo negativo de período
anteriores, e, ainda, que as referidas compensações não tenham sido homologadas deveriam
compor o saldo negativo da Recorrente, visto que essa situação acaba por impor a cobrança
concomitante dos valores naqueles processos bem como no presente processo.
Requereu ao final o provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
1.Da arguição de nulidade do despacho decisório
A Recorrente alega que a Autoridade Fiscal também realizou uma
revisão do saldo negativo da Recorrente mediante análise deste saldo e
discriminação do que entendia como parcela “boa” ou não para compô-
lo, sem amparo de um Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) que
poderia resultar na lavratura do auto de infração, caso seja detectada
alguma irregularidade.
Entende que o despacho decisório não pode se constituir em via indireta
para que se proceda á fiscalização no contribuinte.
Não assiste razão à Recorrente.
Não houve “procedimento de fiscalização” como entendeu a Recorrente.
A análise do direito creditório foi realizada por meio eletrônico,
cotejando as informações prestadas em DCOMP pela Recorrente, com as
informações prestadas pela própria na DIPJ, DCTF e DCOMP, e em
documentos de arrecadação (DARFs), bem como informações prestadas
por terceiros em DIRF.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935475/2014-18

E para análise do saldo negativo, na análise automática procedeu-se à
comparação do valor do IRPJ apurado no final do período com os valores
das parcelas de estimativas retidas/recolhidas compensadas, apenas isso.
Não houve procedimento de fiscalização como afirma a Recorrente,
apenas a análise do direito creditório pleiteado, que deve ser realizada
pela Autoridade Administrativa, para análise da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, nos termos do art. 170 do CTN.
Alega também a Recorrente nulidade da análise do direito creditório
porque foi feito de maneira inteiramente automatizada, com análise
superficial das informações necessárias ao reconhecimento do crédito.
Ora, como afirmado anteriormente, foi realizado um cotejamento entre as
informações prestadas pela Recorrente na DCOMP aqui analisada, com
informações prestadas por ela própria na DIPJ, DCTF e outras DCOMPs,
bem como informações contidas nos sistemas da Receita Federal relativo
a pagamentos (DARFs) bem como em informações prestadas por
terceiros (DIRF).
Não é por ter sido realizada de foram automática que a análise do direito
creditório deve ser anulado, não há fundamento legal para impedir tal
procedimento, e aliás o procedimento não prejudicou a Recorrente, que
teve todas as informações necessárias prestadas no despacho decisório
para elaborar sua defesa.
Portanto, rejeito a arguição de nulidade do despacho decisório.
2. Mérito
A Recorrente apresentou a DCOMP 40425.77543.250811.1.7.02-7344
(e-fls. 261 a 287), cujo crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2010 no valor de R$ 3.781.587,44, foi decorrente de IRPJ
devido de R$ 1.280.268,74, conforme informado em DIPJ e IRPJ
recolhido/retido/compensado que totalizaram R$ 5.061.856,18, conforme
informado em DCOMP.
De acordo com o despacho decisório (e-fl. 288), não foram reconhecidas
na integralidade as parcelas componentes do crédito, tendo sido
confirmados R$ 4.337.524,90, do total de R$ 5.061.856,18 informados
na DCOMP, tendo sido reconhecido crédito de saldo negativo de R$
3.057.256,16, conforme excerto abaixo:
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935475/2014-18

Consta no despacho decisório as retenções na fonte não comprovada ou
parcialmente comprovadas:

Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935475/2014-18

Na manifestação de inconformidade a contribuinte relacionou as
retenções por fonte pagadora e respectivas notas fiscais às e-fls. 16 a 24 e
cópia das notas fiscais às e-fls. 100 a 251.
A DRJ consignou que a Recorrente não apresentou defesa contra a não
confirmação das estimativas compensadas, considerando que teria
ocorrido a preclusão temporal quanto a essa questão.
Em relação as retenções não confirmadas, a DRJ realizou levantamento
das retenções informadas em DIRF pelas fontes pagadoras, tendo
elaborado a seguinte tabela:

A DRJ consignou que o documento hábil para comprovação das
retenções é o Comprovante de Retenção emitido pelas fontes pagadoras,
nos termos do § 2o do art. 943 do RIR/99, no entanto que o contribuinte
não pode ser prejudicado por um eventual descumprimento de obrigação
acessória por terceiros – a possível não emissão dos comprovantes de
rendimentos pelas fontes pagadoras ou erros nas informações neles
prestadas, e que, portanto, o beneficiário do pagamento pode comprovar
a retenção na fonte do imposto de renda por meio de um conjunto de
documentos que demonstrem a origem e os valores da operação, do
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935475/2014-18

imposto retido e do recebimento, pelo prestador do serviço de forma tal
que configure a retenção do imposto por parte da fonte pagadora.
De fato, o CARF reconhece que a prova da retenção do imposto de renda
na fonte pode ser realizado por outros meios, e não exclusivamente por
meio do comprovante de retenção, de acordo com a Súmula CARF n°
143.
A DRJ consignou que as notas fiscais não são suficientes para
comprovação das retenções e indicou expressamente quais documentos
deveriam ser apresentados para comprovar as retenções:
A simples anotação, nas notas fiscais, dos valores que, segundo entendimento
da interessada, seriam devidos a título de retenção de IRPJ não constitui prova
suficiente da efetiva retenção em seu favor. Por hipótese, meramente para efeito
de raciocínio, digamos que o valor apontado estivesse em desacordo com a
legislação tributária, seja para mais ou para menos. A fonte pagadora, a quem
cabe a responsabilidade tributária pela retenção, faria os cálculos corretos e
deduziria do valor a ser pago ao prestador do serviço aquele por ela calculado,
independentemente do valor anotado no documento fiscal.
Numa outra hipótese, também meramente para efeito de raciocínio,
consideremos que a fonte pagadora, ao efetuar o pagamento do serviço
prestado, optasse por fazer o pagamento integral, sem a retenção do imposto de
renda na fonte. Embora ela estivesse desrespeitando o que determina a
legislação, somente ela responderia, no futuro, por essa infração – afinal, o
prestador do serviço não estaria sendo lesado, apenas não teria antecipação em
seu favor para lançar como dedução.
De se destacar ainda que as notas fiscais não comprovam que houve retenção e
muito menos possibilitam a identificação da data da retenção, já que ela ocorre
na data do pagamento, e não na data da emissão da nota fiscal. Assim, ainda que
houvesse retenção relativa a nota fiscal emitida no ano em análise, ela poderia
se referir a outro ano-calendário.
Demonstra-se, com os exemplos hipotéticos apresentados acima, que, pelo fato
de a retenção ser ato de responsabilidade da fonte pagadora, documentos
emitidos apenas pelo prestador de serviço, como as notas fiscais, são
insuficientes para comprová-la. Na ausência do comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora, documento definido pela legislação como suficiente para
fazer prova em favor do beneficiário, é preciso que aquele que sofre a retenção
na fonte comprove esse fato pela apresentação de um conjunto de documentos
que demonstrem a prestação do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração
contábil dos fatos (registro da prestação do serviço e do recebimento) e o efetivo
valor recebido (recibos ou extratos bancários), demonstrando de forma clara a
vinculação entre os documentos apresentados. (grifei)
Portanto, no presente caso, a análise da documentação anexada não é suficiente
para, em substituição ao Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte, comprovar as retenções que a interessada alega ter em seu favor.
Constato que a Recorrente, de fato, não apresentou os comprovantes de
retenção para comprovação das retenções que informou como parcela
componente do saldo negativo de IRPJ.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935475/2014-18

A comprovação do imposto retido na fonte pode ser realizado por outros
meios, e não apenas pelos comprovantes de retenção emitidos pelas
fontes pagadoras, conforme a Súmula CARF n° 1431.
Constata-se que a Recorrente, não obstante ter tomado ciência dos
documentos
necessários
para
comprovação
das
retenções
que
substituiriam os comprovantes de retenção emitido pelas fontes
pagadoras, não os apresentou no recurso voluntário.
E não haveria nenhuma dificuldade para o Recorrente apresentar os
documentos exigidos (escrituração contábil e extratos bancários), eis que
são documentos que, por exigência legal, deveriam estar de posse do
Recorrente e apresentados quando exigidos por Autoridade Fiscal.
Assim, em se tratando de compensação tributária, o ônus probatório do
direito creditório é do postulante, nos termos do art. 373, I, do CPC2, e
por não ter apresentado os documentos necessários para comprovação
das retenções, não há como confirmar as retenções pleiteadas.
Por todo o exposto, conheço do recurso, rejeito as nulidades arguidas, e,
no mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

1 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.034 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.935475/2014-18

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares de
nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 513
DF CARF MF
Original